Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ADESÃO DO AUTOR NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENVIO DO CARTÃO PARA OUTRO ESTADO. ÚNICA OPERAÇÃO DE ELEVADO VALOR. FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. A alegação de que o contrato foi celebrado por meio do aplicativo do banco é insuficiente para atrair a responsabilidade do autor se o banco não apresenta prova apta da contratação, tais como geolocalização, IP do aparelho utilizado pelo cliente, ou qualquer outro elemento de convicção idôneo.
3. Se o autor nega a solicitação do cartão de crédito e informa que nunca residiu em Cuiabá/MT, endereço vinculado ao cartão, e o banco não apresenta os elementos de convicção necessários para demonstrar a validade e a eficácia do negócio, merece prestígio a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e do débito, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito.
4. A inscrição indevida per se configura os danos morais. Nesse sentido: “(...) 3. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 858.040/SC, 4a T., rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 09/05/2017).
5. No tocante ao valor da reparação, a hipótese dos autos reproduz o paradigma jurisprudencial que trata da inclusão indevida nos serviços de proteção ao crédito. Não se observam agravantes ou atenuantes que vulnerem o consenso jurisprudencial sobre o tema e o valor fixado na origem (R$ 4.000,00) atende os parâmetros adotados pela Turma Recursal e os critérios de razoabilidade e a proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.